Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725310-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 5.12.24, para garantia da ordem pública. Em 10.1.25, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva porque não modificado o quadro fático que motivou a prisão. Segundo os impetrantes, o processo encontra-se concluso desde 21.5.25 para que seja proferida sentença, o que caracteriza constrangimento ilegal. Ocorre que o habeas corpus é mera repetição do HC 0725308-54.2025.8.07.0000, impetrado ontem – 25.6.25 - a mim distribuído na mesma data. O objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Não se admite o habeas corpus. Intime-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES